Tribunal: TJSP
Processo: 1022775-20.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – JUROS DE MORA DEVIDOS DO TRÂNSITO EM JULGADO – MORA DO COMPRADOR - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE OS

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – JUROS DE MORA DEVIDOS DO TRÂNSITO EM JULGADO – MORA DO COMPRADOR - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE OS DESEMBOLSOS – TAXA DE FRUIÇÃO - LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – PRECEDENTE - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA